Tribunal: TJBA
Processo: 0516386-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516386-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO CARDOSO CESANA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MEDINA ATAIDE, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, DANIEL MEDINA ATAIDE, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA.
PLANO
DE SAÚDE
.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO PELO TEMA 952.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA
DOBRADA
. OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO TRIENAL.

Cerceamento de defesa não caraterizado. Prova pericial. Anúncio do julgamento antecipado da lide. Parte que se queda inerte.

Quanto à
questão
relativa à prescrição, vale dizer que, e
stando ainda em

vigência o contrato de plano de saúde cuja abusividade se pretende declarar, a

pretensão de repetição do indébito não se submete à prescrição ânua, mas à

prescrição trienal, nos
termos
do art
.
206, §

3º, IV
,
do Código Civil.
Assim decidiu
o STJ
,
no julgamento do REsp 1
.
360
.
969/RS, Tema 610
. Diante disso
,
deve
se
r
limita
da
a repetição de indébito ao triênio que antecedeu o

ajuizamento da ação
, nos exatos termos estabelecidos
n
a sentença recorrida.

Em consulta ao sítio eletrônico da
ANS, verifica-se que na competência de 07/2016 a 06/2017, a ré firmou termo de compromisso (Processo nº 33902.439682/2016-16), de aumento anual do prêmio em 13,47%, na competência 07/2017 a 06/2018 o termo de compromisso (Processo nº 33910.003541/2017-32) de aumento anual do prêmio em 14,73% e na competência 07/2018 a 06/2019 o termo de compromisso (Processo nº 33910.013790/2018-17) de aumento anual do prêmio em 11,14%.
Na planilha juntada pelo autor, para o mesmo período, evidencia-se o aumento de
30%, 57% e 53%.

Forçoso concluir
que os aumentos promovidos pela ré, no período de 2016 a 2018,
superaram, e muito, aos percentuais
estabelecidos pela ANS.

No que se refere ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos, nossos tribunais têm se manifestado pela sua possibilidade, em casos como o dos autos, de forma a evitar o enriquecimento sem causa, na forma dobrada.

O aumento exagerado de mensalidade de plano de saúde, coloca em risco a continuidade dos serviços e, portanto, coloca em risco a continuidade dos serviços e, portanto de tratamentos médicos do consumidor, razão pela qual deve ser arbitrada indenização no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária desde a fixação (Súmula 362, do STJ), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 240, do CPC).

E
m conformidade com o entendimento jurisprudencial majoritário, as despesas com a contratação de advogado para o ajuizamento de ação ou para a defesa em juízo não constituem danos materiais indenizáveis, vez que se mostram de livre pactuação entre os contratantes. Assim, o custeio é de responsabilidade de quem contratou o causídico, não havendo que se falar em ressarcimento pela parte contrária, independentemente do desfecho da demanda.

Sucumbência recursal.

APELAÇÃO DA PARTE
AUTORA
A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. APELO DA RÉ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516386-69.2019.8.05.0001
, em que figuram como
apelante/apelado
EDUARDO CARDOSO CESANA
e como apelado/apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO DA
RÉ
e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA
PARTE AUTORA
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA